Tribunal: TCU
Processo: 010.946/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2604/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais (Casec) e pelos Srs. Arildo Oliva França Marcelo Medeiros Aragão em face do Acórdão 5437/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas apreciou recursos de reconsideração interpostos pelos mesmos responsáveis contra o Acórdão 13392/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgada tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/PR (Seppir), em razão da rejeição da prestação de contas do Termo de Parceria 4/2008, firmado pela Seppir e pelo Casec no dia 31/12/2008. Considerando que o prazo para a interposição dos embargos de declaração é de dez dias, nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, contados na forma do art. 183 do referido regimento; Considerando que os embargantes foram regularmente notificados da decisão recorrida em 28/5/2020 (peças 115, 116 e 117); Considerando que os presentes embargos foram protocolados no TCU somente no dia 29/7/2020 (peça 123), sendo, portanto, intempestivos; Considerando que a suspensão dos prazos processuais em processos administrativos previstas na Medida Provisória 928/2020 não se aplica aos processos de Controle Externo em trâmite no TCU; Considerando que a Portaria TCU no 71, de 16/4/2020 prorrogou somente até 20 de maio de 2020 a suspensão dos prazos processuais estabelecida por meio da Portaria-TCU no 61, de 19/3/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso III e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais (Casec) e pelos Srs. Arildo Oliva França Marcelo Medeiros Aragão em face do Acórdão 5437/2020-TCU-Primeira Câmara , eis que não preenchem o requisito tempestividade, pressuposto essencial para a sua admissibilidade, dando ciência desta deliberação ao embargantes. 1. Processo TC- Processo 010.946/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 043.233/2018-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Arildo Oliva França (XXX.076.075-XX); Centro de Apoio a Atividades Sociais, Educativos e Culturais (07.208.231/0001-34); Marcelo Medeiros Aragão (XXX.045.103-XX) 1.3. Recorrentes: Arildo Oliva França (XXX.076.075-XX); Centro de Apoio A Atividades Sociais, Educativos e Culturais (07.208.231/0001-34); Marcelo Medeiros Aragão (XXX.045.103-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Arildo Oliva França, Marcelo Medeiros Aragão e Centro de Apoio A Atividades Sociais, Educativos e Culturais. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.